Tribunal: STF
Processo: AI 681515
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
   MAJORAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA
   454). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de
   multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.